Tribunal: TJDFT
Processo: 0003029-21.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003029-21.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO KESSLER SOUSA SANTOS EMBARGADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Kessler Sousa Santos (ID no 20893915, págs. 1-15) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da ré; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor (ID no 20593337). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 3 (três) dias. O prazo foi reduzido para viabilizar o julgamento deste recurso ainda neste ano. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO